Tribunal: TJMT
Processo: 1046744-84.2022.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1046744-84.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional, Anulação]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ERICSSON LEONARDO SOARES DA SILVA - CPF: 888.405.061-87 (RECORRENTE), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL- CONTRATO TEMPORÁRIO -
PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES EM SALA DE AULA-
FÉRIAS
ANUAL DE QUARENTA E CINCO DIAS -

PREVISÃO EM LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL - DIREITO AO
TERÇO
CONSTITUCIONAL SOBRE TODO O
PERÍODO
DE
FÉRIAS
E NÃO SOMENTE OS TRINTA DIAS - ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO IRDR TEMA 04 -

FÉRIAS DE 45 DIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL NÃO PAGAS NO PERÍODO DE 2017 A 2019 - PAGAMENTO DEVIDO - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE 15 DIAS DE FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL DO PERÍODO DE 2020 A 2022 - DIFERENÇAS DEVIDAS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Se a parte reclamante exerce a sua atividade dentro da sala de aula, faz jus a quarenta e cinco (45) dias de
férias
, nos termos do disposto nos artigos 48 e 49 da Lei Complementar nº 220/2010.

2.

“O adicional de um
terço
deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de
férias
para os
professores
integrantes da carreira dos profissionais da educação básica do
Estado de Mato Grosso
, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os
professores
contratados, em caráter temporário” (tese firmada no julgamento do IRDR TEMA 04 –
TJMT
).

3.

Não comprovado o pagamento
de férias de 45 dias acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional no período de 2017 a 2019, bem como que o pagamento no período de 2020 a 2022 fora tão comente sobre os 30 dias, faz jus o reclamante ao recebimento do alegado nos referidos períodos.

4.

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2023